Tribunal: TJES
Processo: 5002729-28.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002729-28.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WALDEMIR KUSTER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2)
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3)
In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores, com menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

4)
São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5)
Por fim, embora a apelante tenha trazido aos autos novos documentos no ID 9088602, após a interposição do apelo, é sabido que a juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo recorrente em face de
WALDEMIR KUSTER
, julgou improcedente a pretensão autoral por considerar não comprovado o fato constitutivo do direito alegado.

Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas, sem honorários sucumbenciais, porém, suspendeu a exigibilidade do ônus da sucumbência por 05 (cinco) anos, em razão da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo recorrente em face de
WALDEMIR KUSTER
, julgou improcedente a pretensão autoral por considerar não comprovado o fato constitutivo do direito alegado.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança aduzindo em 01/11/2015, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado pela autora, sob o número 8534180042283760.

Alegou que as faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 10 (dez) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço tal data era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas, o consumidor deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 10/05/2016, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 10/02/2019, com débito no importe de R$ 15.954,09 (quinze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), ao passo que o cartão foi bloqueado por inadimplemento no mês subsequente. O débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 22.138,95 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha de atualização.

Ao analisar a peça vestibular, a MM. Juíza de Direito, por meio de despacho lançado no ID nº 9088585, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a citação da parte contrária.

Em seguida, conforme Certidão de ID 9088593, o oficial de justiça atestou a citação do requerido,
WALDEMIR KUSTER,
o qual, porém, deixou de apresentar Contestação (ID 9088594).

O douto Juízo, então, proferiu o despacho de ID 9088595, decretando a revelia e determinando a intimação do autor para informar se desejava produzir outras provas.

A empresa autora peticionou informando que não possuía mais provas a produzir (ID 9088597).

Assim, sobreveio Sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Relatório

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO E FINANCIAMENTO em face de WALDEMIR KUSTER sustentando a parte demandada solicitou cartão de crédito nº 8534180042283760 pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida pela Requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse.

Não obstante as utilizações do cartão de crédito da Requerente, o demandado deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à Requerente no valor de R$ 15.954,09 (quinze mil, novecentos e cinquenta e quatros reais, e nove centavos).

Citação/Intimação do requerido em id n° 18014372.

Manifestação do requerente id n° 23554892 pugnando pela decretação da revelia do requerido e julgamento antecipado.

É o breve relato. Decido.

Mérito

Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral.

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia do requerido, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte do requerido.

O Requerente não comprovou o suposto negócio pelo requerido, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO UNILATERAL. VALOR PROBATÓRIO. 1. O contrato de compra e venda de bem móvel pode ser tácito ou expresso, na modalidade escrita ou verbal. 2. Caso em que a autora não logrou em comprovar a existência de liame contratual de compra e venda com a ré. 3. A notificação extrajudicial é ato unilateral, devendo seu valor probatório ser extraído em conjunto com os demais elementos de provas. 4. Recurso desprovido. (TJES, APL 0027040-08.2008.8.08.0024. Julgado em 14.03.2017. Rel. Dair José Bregunce de Oliveira. 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REVELIA. SENTENÇA CITRA PETITA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...)_2 – A revelia enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos. (...) 4 – Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, trata-se de ônus imposto ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo que na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. 5 – Ausência de prova quanto a existência de débito da Apelada para com o Apelante. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJGO, APL 01862954720148090126, Rel. Jairo Ferreira Junior, Julgamento em 17.11.2019, 6ª Câmara Cível).

Em suma, não comprovado pelo requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL nos termos do art. 487 inciso I do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas.

Suspendo a exigibilidade do ônus da sucumbência por 05 (cinco) anos, em razão de gozo de Assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente aduz, em síntese, que “não é crível que alguém realize pagamentos reiterados por todo este lapso temporal e não tenha contratado o serviço”;

“reforçando a tese autoral da ocorrência de contratação regular, podemos observar através das faturas citadas anteriormente, que a parte ré utilizava o produto reiteradamente, realizando diversas compras por diversos meses, demonstrando cabalmente sua contratação”; “a partir da primeira compra, a parte Ré realizou o desbloqueio do cartão formalizando a contratação do mesmo, mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, sendo certo que o entendimento jurisprudencial coaduna com a tese sustentada por esta Autora”.

Assim, pleiteia a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Face ao resumo fático dos autos, entendo
não merecer acolhida a pretensão da Recorrente.

Em primeiro lugar, conforme observado pelo douto Juízo
a quo
, vejo inexistir nos autos comprovação da existência do negócio jurídico alegado, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Ademais, o art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...]

II
- gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...]

IV
- valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores, com a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

Outrossim, não obstante ter sido intimada pela juíza
a quo
, a apelante informou não possuir mais provas a produzir.

Como já decidido por este Tribunal,
“a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”
(TJ-ES, Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022).

Oportuno trazer à baila recente julgado desta E. Terceira Câmara Cível acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte Recorrente, sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

Por fim, embora a apelante tenha trazido aos autos novos documentos no ID 9088602, após a interposição do apelo, é sabido que
“a juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil (CPC)”
(TJ-SP - AC: 10133818320198260037 SP 1013381-83.2019.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021).

Na mesma esteira, os seguinte julgados deste Tribunal:

[...]
Não se admite, já após a sentença, a juntada de documento velho, contemporâneo ao próprio contrato executado, que encontrava-se com a Recorrente desde sempre e que impõe alteração da causa de pedir, além de figurar, nos dizeres do STJ, como fundamental à propositura dos Embargos, enquanto fundamento da causa de pedir, não cabendo a este Tribunal apreciar documento que não foi tempestivamente submetido à apreciação do magistrado de primeira instância, sob pena de se impor supressão de instância, além de violação do devido processo legal, na medida em que não sujeito ao crivo da instrução plena. Documento não admitido.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0010925-53.2019.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2024)

[...]
Admite-se, ainda, a juntada posterior de documento pelo interessado,
desde que não seja indispensável à propositura da demanda ou à contestação
. Precedentes do STJ.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0002102-56.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2024)

Portanto, não merece reparos a decisão da magistrada de primeiro grau, que observou os preceitos legais que obrigam à extinção da ação, ante a desídia da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não angularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar